Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736926-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARTINHO FERREIRA SERPA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOP.DE ECON.CRÉDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não da limitação de 30% dos descontos das parcelas de empréstimo comum em conta corrente, em aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (o chamado empréstimo consignado). 2. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar n. 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital n. 28.195/2007. 3. A Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema no 1.085, firmando a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Da leitura do inteiro teor do voto que julgou o Tema Repetitivo 1.085, verifica-se que a controvérsia diz respeito a averiguar se caberia, ou não, a aplicação por analogia da limitação prevista na Lei n. 10.820/2003, independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não. 5. Diferente do empréstimo consignado, o desconto devidamente avençado e autorizado pelo mutuário não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sendo que, em relação a este numerário, não se tece nenhuma individualização ou divisão. 6. Colhe-se do contracheque do requerente que a soma dos empréstimos consignados totalizou quantia que não supera o limite de 30% da sua renda líquida. Nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem pelos seus próprios fundamentos. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, defendendo que a autorização de desconto das prestações em conta corrente é passível de revogação a qualquer momento. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Aponta que esse entendimento restou firmado, inclusive, quando da análise do tema 1.085 do STJ; c) artigos 2o, §1o, da Lei 7.239/2023; e 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a possibilidade da limitação dos empréstimos realizados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010